Tribunal: STJ
Processo: 0096829-94.2007.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238061 - RJ(2025/0228711-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO
AGRAVANTE
: VALDEIR DIAS PINNA
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a51d29a5-b8d7-4241-bc81-451803bc7eb3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238061 - RJ(2025/0228711-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO
AGRAVANTE
: VALDEIR DIAS PINNA
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO GOMES DOS SANTOS
contra a decisão mediante a qual conheci
FILHO e VALDEIR DIAS PINNA
parcialmente do Recurso Especial e dei parcial provimento, apenas para reduzir a pena
de multa civil ao montante equivalente a 24 (vinte e quatro) vezes o valor da última
remuneração percebida pelo agente, nos termos expostos, com fundamento nos arts.
932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, "a" e "b", e , e 255, I e II,
do RISTJ, por força da aplicação da
e do disposto no art. 12, III,
Súmula n. 283/STF
da LIA (fls.
).
2.254/2.259e
Sustenta o Agravante, em síntese, "a aplicação do prazo da prescrição
penal não se aplica no caso em debate, pois, com a falta de inquérito ou de ação
penal, se torna incerto o tipo em que o servidor estaria supostamente incurso e revela-
se prejudicial a sujeição dos agravantes à prescrição penal" (fl. 2.269e).
Ademais, argumenta que "a controvérsia está em aplicar a prescrição do
inciso I do artigo 23 da Lei de Improbidade (5 anos) ou, o prazo prescricional previsto
Documento eletrônico VDA55815134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:24
Código de Controle do Documento: f6959e70-e504-4a46-9b22-202e85a5eab4

no inciso II do mesmo diploma legal, que remete à legislação específica dos militares -
artigo 17 da
(6 anos), sendo certo que, aplicando qualquer um deles, a
Lei 427/81
demanda estaria prescrita." (fl. 2.270e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada com o provimento integral do Recurso Especial da parte ora
agravada, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls.

2.315/2.322e.
É o relatório.
VOTO
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação
, tendo em vista que os argumentos
específica dos fundamentos da decisão agravada
da decisão quanto à aplicação das Súmulas n. 283/STF e do
III, da LIA,
art. 12,
não
foram combatidos nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
desta Corte:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados, cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O
SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE DA
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55815134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:24
Código de Controle do Documento: f6959e70-e504-4a46-9b22-202e85a5eab4

5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§
art. 932,
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA55815134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:24
Código de Controle do Documento: f6959e70-e504-4a46-9b22-202e85a5eab4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.238.061 / RJ
Número Registro: 2025/0228711-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00337841920078190001 00968299420078190001 20070010323639 20070010947891 202524503300
337841920078190001 968299420078190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO
RECORRENTE : VALDEIR DIAS PINNA
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO
AGRAVANTE : VALDEIR DIAS PINNA
ADVOGADOS : JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56640454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: ea1f1f54-50fd-4bec-ac7b-5a2bae1d6194

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: ea1f1f54-50fd-4bec-ac7b-5a2bae1d6194